Tribunal: TJPA
Processo: 0002721-45.2016.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002721-45.2016.8.14.0115

APELANTE: MARCIELI DOS SANTOS PEDRUZZI, FRANCIKELLI DIAS MONTEIRO

APELADO: VIVIANE ALVES BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – VEÍCULO CONDUZIDO POR FILHO MENOR DA APELANTE – REVELIA – CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE ABATIMENTOS DOS GASTOS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL – LESÕES DE EXTREMA GRAVIDADE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 50.000,00 PARA CADA AUTOR/APELADO – PATAMAR RAZOÁVEL – DANO ESTÉTICO – AUTOR QUE TEVE PARTE SIGNIFICATIVA DA PERNA DIREITA AMPUTADA – DANO ESTÉTICO EVIDENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 60.000,00 – IMPORTE RAZOÁVEL –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada impossibilidade do julgamento antecipado da lide; a culpa concorrente na ocorrência do acidente automobilístico; a inocorrência de dano material, moral e estético; bem assim a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório.

2 – Embora
a revelia não implique na automática procedência do pedido, é inconteste que a extemporaneidade da peça de defesa, torna obstada suas alegações para efeito desconstituição dos argumentos autorais ou ainda o acolhimento dos eventuais pleitos instrutórios, que devem ocorrer em momento oportuno.

3 – Inexiste o arguido cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide no caso concreto, uma vez que após a apresentação da contestação extemporânea pela requerida, ora apelante, não houve nenhuma outra manifestação desta nos autos, tendo ainda o magistrado de piso fundamentado a dispensabilidade da produção de prova testemunhal que, inclusive, havia sido requisitada pelos autores/apelados na exordial.

4 – N
o que concerne a definição da culpa pelo sinistro, verifica-se que além de ser incontroverso sua ocorrência e as lesões advindas deste aos apelados, visto serem assentidas pela apelante, evidencia-se que as alegações da citada recorrente não albergam a pretensão de reconhecimento de culpa concorrente, uma vez que a eventual irregularidade administrativa do veículo e da habilitação do condutor na motocicleta, não tem o condão de interferir na dinâmica do acidente automobilístico.

5 – Não obstante o dever de reparar os danos materiais, verifica-se que a requerida/apelante, colacionou aos autos comprovantes de pagamento relativos a compra de medicamento e custeio de tratamento em favor dos apelados, impondo-se, assim, que sejam esses devidamente abatidos do montante indenizável, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

6 – N
ão há dúvida de que o evento descrito nos autos não pode ser qualificado como mero aborrecimento, tendo em vista a gravidade das lesões sofridas pelos apelados, que acarretaram angústia, sofrimento físico e psicológico, devido os procedimentos cirúrgicos e a perda de um membro, caracterizado o
dano

moral
passível de compensação.

7 – O
bservando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada um dos autores, revela-se
adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado, mormente a gravidade das lesões, o risco de morte e a irreparável perda de parte significativa do membro inferior direito do apelado.

8 –
Acerca do dano estético, em que pese alegue a apelante que este não teria sido comprovado no caso em exame,
máxima vênia
, é assente que amputação acima do joelho da perna direito do autor/apelado
Francikelli Dias Monteiro, caracterizado dano estético passível de reparação.

9 –
No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano estético, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), entendo que valor não se revela exacerbado ou excessivo, encontrando-se dentro do patamar definido por esta Corte em julgados similares.

10 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
,
apenas para determinar o abatimento dos valores gastos pela apelante para compra de medicamentos e
custeio de tratamento sobre o montante fixado a título de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, mantendo a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002721-45.2016.8.14.0115

APELANTE:
VIVIANE ALVES BORGES

APELADA:
FRANCIKELLI DIAS MONTEIRO

APELADA:
MARCIELI DOS SANTOS PEDRUZZI

COMARCA DE ORIGEM:
NOVO PROGRESSO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
VIVIANE ALVES BORGES
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Novo Progresso/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada contra si por
FRANCIKELLI DIAS MONTEIRO

e

MARCIELI DOS SANTOS PEDRUZZI
, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
9186536
), narraram os autores/apelados que em 29/06/2013, enquanto trafegavam de motocicleta pela Rua da Pátria, na Cidade de Novo Progresso, teriam sido atingidas por veículo conduzido por G. A. B. P., filho da demandada, a época menor impúrbere, que, estaria disputando uma corrida automobilística ilegal (racha).

Afirmaram que o sinistro ocasionou graves lesões aos autores, que precisaram ser transferidos para a Cidade de Santarém, onde o autor
Francikelli Dias Monteiro teve parte da perna direita amputada; enquanto a
autora
Marcieli dos Santos Pedruzzi, sofreu fratura em 04 (quatro) costelas, no ombro direito, ilíaco e ísquio direito (bacia e quadril), ficando internada até 05/07/2013, que, posteriormente, precisou se submeter a cirurgia corretiva.

Pugnaram assim, pela procedência da exordial para que a demandada fosse condenada ao pagamento de indenização à título de danos materiais, morais e estéticos.

Juntaram os autores, documentos para subsidiar seus pleitos.

A requerida apresentou contestação (ID.
9186541
), pugnando pela total improcedência da pretensão exordial, que, não obstante, foi declarada intempestiva (ID.
9186543).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
9186543
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor; e danos estéticos no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a requerida
VIVIANE ALVES BORGES

interpôs Recurso de Apelação (ID.
9186544
).

Alega que o reconhecimento do evento danoso pela demandada/apelante, bem assim sua revelia, em razão da apresentação extemporânea da contestação, não torna incontroversa a narrativa trazida na exordial.

Aduz que o juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide, sem observar o expresso pedido de produção de provas e de depoimento pessoal dos autores/apelados, formulado em contestação.

Argui que existiria culpa concorrente dos autores/apelados na ocorrência do sinistro, visto que a motocicleta que pilotavam não possuiria farol noturno, o condutor estaria sem habilitação e a autora
Marcieli dos Santos Pedruzzi estaria sem capacete.

Argumenta que o alegado dano moral experimentado pelos apelados não seria da mesma proporção, sendo incabível sua fixação em igual patamar para ambos; bem assim que o montando estabelecido seria excessivamente elevado.

Afirma que inexistiria comprovação do alegado dano estético suportado pelos autores/apelados, sendo, assim, impossível aferir sua ocorrência e sua extensão.

Sustenta ainda, que igualmente não haveria lastro probatório a amparar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, relativa aos custos com tratamento e pelo período em que teriam ficado sem poder trabalhar.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença de origem, ou, alternativamente reformada para afastar a pretensão indenizatória autoral.

Em contrarrazões (ID.
9186545), arguiram os apelados, não assistir razão a apelante em suas alegações, pleiteando o desprovimento do recurso e, por conseguinte, a manutenção integral da sentença primeva.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID. 9338231).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada impossibilidade do julgamento antecipado da lide; a culpa concorrente na ocorrência do acidente automobilístico; a inocorrência de dano material, moral e estético; bem assim a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pela apelante que o reconhecimento do evento danoso pela demandada/apelante, bem assim sua revelia, em razão da apresentação extemporânea da contestação, não torna incontroversa a narrativa trazida na exordial;
que o juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide, sem observar o expresso pedido de produção de provas e de depoimento pessoal dos autores/apelados, formulado em contestação; que existiria culpa concorrente dos autores/apelados na ocorrência do sinistro, visto que a motocicleta que pilotavam não possuiria farol noturno, o condutor estaria sem habilitação e a acompanhante
sem capacete; que o alegado dano moral experimentado pelos apelados não seria da mesma proporção, sendo incabível sua fixação em igual patamar para ambos; bem assim que o montando estabelecido seria excessivamente elevado; que inexistiria comprovação do alegado dano estético suportado pelos autores/apelados, sendo, assim, impossível aferir sua ocorrência e sua extensão; bem como que não haveria lastro probatório a amparar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, relativa aos custos com tratamento e pelo período em que teriam ficado sem poder trabalhar.

Da Responsabilidade Civil

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os autores apelados ajuizaram a ação indenizatória de origem, afirmando em síntese que em 29/06/2013, enquanto trafegavam de motocicleta pela Rua da Pátria, na Cidade de Novo Progresso, teriam sido atingidas por veículo conduzido por G. A. B. P., filho da demandada, a época menor impúrbere, que, estaria disputando uma corrida automobilística ilegal (racha); bem assim que em razão do sinistro o autor teria sofrido amputação parcial da perna direita e a autora sofrido diversas fraturas e precisou realizar cirurgia corretiva na clavícula/ombro.

A requerida, proprietária do veículo e genitora do condutor, menor impúrbere a época, apresentou contestação extemporânea, tornando-se revel, sendo a exordial julgada procedente.

No presente recurso, a requerida/apelante aduziu, em suma, que a culpa pelo sinistro seria concorrente, considerando a situação irregular da motocicleta pilotada pelos apelados, da ausência de habilitação do condutor e da ausência de capacete pela acompanhante; igualmente, argui inexistir dano material e a efetiva comprovação do dano estético e moral.

Pois bem, precipuamente, acerca da
revelia, é cógnito que esta conduz à presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na inicial, de modo que a ausência de resposta do réu quanto a determinado fato não implica, necessariamente, na procedência do pedido, podendo o magistrado apreciar livremente o conjunto probatório e demais circunstâncias existentes nos autos.

Não obstante a revelia não implique na automática procedência do pedido, é inconteste que a extemporaneidade da peça de defesa, torna obstada suas alegações para efeito desconstituição dos argumentos autorais ou ainda o acolhimento dos eventuais pleitos instrutórios, que devem ocorrer em momento oportuno.

Nessa senda, inexiste o arguido cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide no caso concreto, uma vez que após a apresentação da contestação extemporânea pela requerida, ora apelante, não houve nenhuma outra manifestação desta nos autos, tendo ainda o magistrado de piso fundamentado a dispensabilidade da produção de prova testemunhal que, inclusive, havia sido requisitada pelos autores/apelados na exordial.

Acerca da matéria, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - C
ONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA - REVELIA - DECRETAÇÃO - PRESUNÇÃO RELATIVA - ÔNUS - ART. 373, INCISO I E II DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Decretada a revelia, tem-se a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, que apenas será reconhecida em se constatando a verossimilhança entre as alegações fáticas e as provas produzidas nos autos. Admite-se que o réu revel, em processo cível, produza provas, desde que se faça representar nos autos em tempo oportuno.
Assim, não se desincumbido, o réu/apelante do ônus da prova que lhe competia, correta é a sentença que, reconheceu a revelia e julgou procedente a pretensão do autor com base no conjunto probatório dos autos.

(TJ-MG - AC: 10000220967285001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2022). (Grifei).

Outrossim, no que concerne a definição da culpa pelo sinistro, verifica-se que além de ser incontroverso sua ocorrência e as lesões advindas deste aos apelados, visto serem assentidas pela apelante, evidencia-se que as alegações da citada recorrente não albergam a pretensão de reconhecimento de culpa concorrente, uma vez que a eventual irregularidade administrativa do veículo e da habilitação do condutor na motocicleta, não tem o condão de interferir na dinâmica do acidente automobilístico.

Nesse contexto, tenho que os elementos trazidas aos autos pela apelante, não são capazes de elidir a presunção de veracidade das alegações dos autores acerca da culpa pelo abalroamento.

Dos Danos Materiais

Com efeito, evidenciada a culpa da demandada pela ocorrência do acidente, de rigor o dever de reparar os danos materiais advindos do sinistro,
a teor do art. 186 e do art. 927 do CC.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

In casu
, resta incontroverso que os autores, ora apelados, em razão do acidente, foram submetidos a tratamentos médicos, incluindo, cirurgias, internações, administração de medicamentos, além de ficarem impossibilitados de desenvolverem suas atividades laborais, sendo devida a indenização pelos gastos efetuados.

Outrossim, não obstante o dever de reparar os danos materiais, verifica-se que a requerida/apelante, colacionou aos autos comprovantes de pagamento relativos a compra de medicamento e custeio de tratamento em favor dos apelados, impondo-se, assim, que sejam esses devidamente abatidos do montante indenizável, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Dos Danos Morais e do Quantum Indenizatório

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

O diploma cível pátrio consagra expressamente a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, nos termos do art. 186 e do art. 927 do Código Civil.

O dever de indenizar o
dano
sofrido por outrem, quando o mesmo provém de ato ilícito, decorre da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e
lesão
ao respectivo titular.

E para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil, exige-se a comprovação da culpa do agente causador do
dano
, que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia cause prejuízo a outrem.

Insta destacar, que consoante posicionamento sedimentado na jurisprudência pátria, a simples ocorrência de acidente automobilístico não enseja dano extrapatrimonial quando deste advirem apenas lesões leves ou moderadas as vítimas.

No caso em exame, entretanto, resta inconteste a gravidade das lesões experimentadas pelos autores/apelados, visto ser incontroverso que a autora
Marcieli dos Santos Pedruzzi, sofreu traumatismo craniano e diversas fraturas, precisando se submeter a cirurgia corretiva na
clavícula/ombro, bem assim que o autor
Francikelli Dias Monteiro teve parte significativa da perna direita amputada.

Dessa forma, n
ão há dúvida de que o evento descrito nos autos não pode ser qualificado como mero aborrecimento, tendo em vista a gravidade das lesões sofridas pelos apelados, que acarretaram angústia, sofrimento físico e psicológico, devido os procedimentos cirúrgicos e a perda de um membro, caracterizado o
dano

moral
passível de compensação.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL
- COMPROVADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - VERSÃO DO POLICIAL RODOVIÁRIO -
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE -
INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - ACIDENTE GRAVE - LESÕES E FRATURAS
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. - A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, demandando, em regra, a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre aquele e este -
O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, a humilhação, a angústia ou o sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - É suficiente para configurar o dano extrapatrimonial o fato de a autora ter sofrido fraturas e lesões decorrentes de grave acidente em que houve inclusive capotamento do veículo no qual ela estava
- Sendo adequado o valor da indenização fixado em primeiro grau, é indevida sua redução.

(TJ-MG - AC: 10394110024400001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO FÍSICA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO
. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. As lesões corporais, tanto de natureza grave, quanto de natureza leve, decorrentes de acidente de trânsito, consubstanciam mais que meros aborrecimentos cotidianos, dando ensejo à indenização por danos morais, quando a culpa pelo sinistro não se deu por parte da vítima.
Ao fixar o quantum indenizatório, decorrente de danos morais, o magistrado deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os princípios da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da vítima, as condições da ofensora e o caráter pedagógico da medida.

(TJ-MG - AC: 10429090176687001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data de Publicação: 16/03/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL – LESÕES GRAVES – FRATURA EXPOSTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
A pessoa jurídica prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de exercício de sua atividade, conforme descrito no art. 37, § 6º, da CF. Os danos materiais devidamente comprovados devem ser pagos por quem deu causa ao acidente de trânsito, no caso, o Estado.
É inequívoco que a pessoa que tem a sua integridade física atingida por ato ilícito de outra sofre abalo psíquico, passível de indenização por dano moral.
Na falta de critérios objetivos no sistema jurídico legal,
o valor do quantum indenizatório deve observar a atividade, condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor suportar o encargo, sem dar azo a enriquecimento sem causa. Com essas premissas, e considerando, ainda, o entendimento desta Corte em demandas semelhantes, assim como o prudente arbítrio do julgador e a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.

(TJ-MT - AC: 00025957420148110009 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/12/2019). (Grifei).

Outrossim, reconhecida a ocorrência do dano extrapatrimonial, impõe-se aferir se o
quantum
indenizatório fixado na origem, encontra-se adequado a extensão do dano impingido.

Como é sabido, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada um dos autores, revela-se
adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado, mormente a gravidade das lesões, o risco de morte e a irreparável perda de parte significativa do membro inferior direito do apelado.

Destaca-se que o importe fixado pelo juízo primevo, encontra-se dentro dos patamares perfilhado pela jurisprudência pátria em
casos similares, conforme precedente,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRETENSÃO DO RÉU À REFORMA INTEGRAL OU PARCIAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA QUE O RÉU FOI O CULPADO PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE DEU ENSEJO A ESTA DEMANDA, QUE TRAFEGAVA, À NOITE, COM TRATOR E CARRETA DESPROVIDA DE SINALIZAÇÃO, POR RODOVIA NÃO DOTADA DE ACOSTAMENTO. LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURAM DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDO, CONSIDERANDO O CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO (COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO) E AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, SOBRETUDO AS GRAVES CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO (QUE PROVOCARAM, INCLUSIVE, A AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA DO AUTOR). AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR QUE TAMBÉM ACARRETA DANOS ESTÉTICOS, MANTENDO-SE A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 387 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10034334420158260624 SP 1003433-44.2015.8.26.0624, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 29/07/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2019). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado na sentença vergastada, mostra-se adequado para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

Dos Danos Estéticos e do Quantum Indenizatório

Acerca do dano estético, em que pese alegue a apelante que este não teria sido comprovado no caso em exame,
máxima vênia
, é assente que amputação acima do joelho da perna direito do autor/apelado
Francikelli Dias Monteiro, caracterizado dano estético passível de reparação.

Noutra ponta, esclarece-se ser
resta possível a cumulação entre dano moral e dano estético, ante os diferentes fatos geradores, sendo que o segundo se coaduna em flagrante alteração da aparência do sujeito, a qual no presente caso é inegável e respeita orientação contida no verbete sumular n. 387, Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

STJ - Súmula

387
. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Corroborando o entendimento supra, vejamos:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. O prazo prescricional previsto no CCB 206, § 3º, V, conta-se a partir da sentença definitiva do juízo criminal (CCB 200). A demanda foi ajuizada dentro do lapso para tanto assinalado. 2
. Comprovados o dano, o nexo de causalidade e a culpa, impõe-se o dever de indenizar, sendo lícita a cumulação de indenização por dano estético e dano moral.

(TJ-DF 00157430420168070007 DF 0015743-04.2016.8.07.0007, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 15/04/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/05/2021). (Grifei).

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano estético, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), entendo que valor não se revela exacerbado ou excessivo, encontrando-se dentro do patamar definido por esta Corte em julgados similares, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDARIA ENTRE O CONDUTOR E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA CULPA IN VIGILANDO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DA PERDA DA PERNA ESQUERDA ACIMA DO JOELHO, VALOR FIXADO EM R$30.000,00 E R$100.000,00 RESPECTIVAMENTE.

[...] 5. DA INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. O dano estético está comprovado mediante o Laudo do IML de fls. 25 que reconhece debilidade permanente da função de deambulação e inutilização das funções do membro inferior esquerdo (resposta ao item sexto, amputação da perda esquerda acima do joelho. Além disto, é inegável a deformidade anatômica permanente, a comprometer sua autoestima e causa a permanente lembrança do infortúnio que o levou a tal conjuntura. No caso em tela, considerando a razoabilidade e proporcionalidade, entendo como cabível o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) na esteira do posicionamento do STJ acerca da matéria
. [...].

(TJ-PA - APL: 00013103620098140051 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/05/2016). (Grifei).

Desse modo, entendo que não assiste razão a parte apelante quanto a pretensão de afastamento ou minoração da verba indenizatória fixada a título de dano estético.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar o abatimento dos valores gastos pela apelante para compra de medicamentos e
custeio de tratamento sobre o montante fixado a título de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, mantendo a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2022